Tribunal: TJDFT
Processo: 0704323-54.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB COMO REFERÊNCIA NÃO VINCULATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido em ação declaratória e fixou honorários advocatícios em R$ 2.000,00, com base no art. 85, §8o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação dos honorários advocatícios em valor inferior ao previsto na tabela da OAB atende aos critérios legais estabelecidos no CPC, especialmente após a inclusão do §8o-A ao art. 85 pela Lei no 14.365/2022.
III. Razões de decidir
3. A tabela da OAB possui caráter meramente referencial, não vinculando o juiz na fixação dos honorários sucumbenciais, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1656322/SC e REsp 1745706/SC).
4. A fixação dos honorários deve observar os critérios do art. 85, §2o, do CPC, como o grau de zelo, a natureza da causa, o tempo exigido e o local da prestação do serviço.
5. No caso, a causa não apresentou complexidade atípica, e o tempo de tramitação decorreu de suspensão para julgamento de recurso extraordinário, não exigindo atuação constante do réu.
6. A fixação em R$ 2.000,00 foi considerada justa, equânime e suficiente para remunerar o trabalho do profissional.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A tabela de honorários organizada pela OAB possui caráter meramente referencial e não vincula o juiz na fixação dos honorários sucumbenciais.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A; Lei no 14.365/2022; Estatuto da OAB, art. 22, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1656322/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 04/11/2019; STJ, REsp 1745706/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21/11/2019.